Tribunal: TJPA
Processo: 0802653-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802653-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NUTRIFORTE- INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DO MANDADO. ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AO INTIMAR A EMPRESA AGRAVANTE. PERMANÊNCIA DA EMPRESA NO IMÓVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto aos atos praticados pelo oficial de justiça, considerando que o teor da decisão agravada acabou sendo ampliado no momento do cumprimento, pois a ordem de reintegração não se referia a empresa agravante, que não é parte no processo principal, mas apenas aos denominados “desconhecidos”.

2 - Como pontuado pelo juízo de primeiro grau, estava em discussão apenas a posse do bem entre o Município de São Miguel do Guamá e os supostos invasores, classificadas na inicial como “Desconhecidos”, não há que se falar aqui quanto a relação entre o Município e a empresa privada.

2 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e Dar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
NUTRIFORTE – IND. E COM. DE NUTRIÇÃO ANIMAL – LTDA como terceiro interessado
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que nos Autos das Ação de Reintegração de Posse nº 007609-72.2018.8.14.00055, proposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra ocupantes desconhecidos, na qual deferiu o pedido liminar para reintegração de posse em favor do Município de São Miguel do Guamá, nos seguintes termos:

(...) Vale ressaltar que este juízo possui conhecimento das demais ações, possivelmente com o mesmo objeto, que tramitam nesta Comarca, porém nestes autos se discute a posse do bem entre o Município de São Miguel do Guamá e os supostos invasores, classificadas na inicial como Desconhecidos, não há que se falar aqui quanto a relação entre o Município e a empresa privada.

Diante disso, as provas acostadas aos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, próprio da espécie, comprovam que a parte autora exerceu a posse do local, e que desempenhava a função social.

Portanto, estando preenchidos os requisitos, impõe-se o deferimento da medida liminar.

Isso posto, com base nos argumentos acima indicados DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e, em consequência, DETERMINO a expedição de MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, tendo como objeto o imóvel descrito na inicial.

Intime-se os réus e todos aqueles que se encontrarem na área do imóvel objeto da lide do teor da inicial e desta decisão liminar para, querendo, contestarem o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de verdade aos fatos articulados à exordial, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC/15.

Os requeridos e todos aqueles que se encontrarem na área deverão desocupá-la no prazo de 10 (dez) dias. Vencido esse prazo e se a ocupação persistir incidirá multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) diários até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada réu e todos àqueles que descumprirem o mandado liminar e praticarem turbação ou esbulho na área do imóvel objeto da lide, com fundamento no art. 537 do CPC, sem prejuízo de responsabilidade criminal por crime de desobediência a ordem judicial e outras cominações legais cabíveis.

Defiro ao oficial de justiça os benefícios do ar. 212, §2º do CPC, com as cautelas e formalidades legais pertinentes, devendo no cumprimento do mandado identificar e qualificar, se possível, todos os réus nominados e inominados, que forem encontrados na área do imóvel.

Na hipótese do prazo de desocupação acima indicado não ser obedecido, determino que seja oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Pará para fins de iniciar procedimento de planejamento de reintegração/manutenção de posse, com a confecção de relatório de inteligência e demais atos.

Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

São Miguel do Guamá/PA, ____ de março de 2019.

HORACIO DE MIRANDA LOBATO NETO

Juiz de Direito

Irresignado, a empresa agravante interpôs o presente recurso como terceiro interessado, relatando em apertada síntese, que o Município de São Miguel do Guamá interpôs Ação de Desapropriação por utilidade pública nº 0005675-21.2014.8.14.0055 de propriedade da Empresa de Construções Civil e rodoviárias e LTDA – ECCIR e Banco da Amazônia S.A,

conforme Decreto nº 40, de 1º de abril de 2014 do imóvel registrado sob o nº 02-3.271, às folhas 273 do Livro nº 2- J, com 111há. 47ª. 00ca.”

Contudo afirma que embora a área de propriedade da empresa Agravante seja outra, começou a ter problemas com posseiros requerendo sua admissão na condição de litisconsorte passivo necessário na ação de desapropriação movida pelo Município, já que a decisão em tudo lhe afetava.

Posteriormente interpôs Ação de reintegração de posse nº 0007652-09.2018.0055 contra ocupantes que estavam praticando esbulho de sua posse e propriedade, sendo nesse processo, deferida liminar de reintegração de posse, em 19/12/2018, em seu favor.

A Municipalidade também interpôs Ação de Reintegração de posse (Proc. nº 0007609-72.2018.8.14.0055) contra esbulhadores desconhecidos, no qual também foi concedida liminar de reintegração de posse da área desapropriada, contra a qual agora recorre.

Afirma o agravante que embora se tratem de áreas totalmente distintas, com registros diferentes, acabou sendo vítima de equívoco judicial, pois o senhor oficial de justiça que cumpriu o mandado de reintegração em favor do Município, também intimou a empresa ora Agravante para que desocupasse a área em 10 dias, quando sequer era parte do feito.

Aduz que, fora submetida à ordem judicial em feito que sequer é parte do processo; que a área da mesma possui matrícula, dimensão e registro diferente da área desapropriada, bem como sua área (fls. 043, Livro nº 2-S, com 155ha, 72ª e 82ca – Doc. 010), sequer é afetada pelo decreto desapropriatório, (imóvel registrado sob o número 02-3271 as folhas 273 do Livro nº 2-J, com 111ha.47ª.00ca – Doc. 009). Aduz que, o oficial de justiça por ato próprio interpretou a regra de forma particular não observando a situação que são áreas diferentes e intimou o proprietário da agravante.

Afirma a desnecessidade de realização de laudo pericial para haver a efetiva distinção, não se sustenta, pois são áreas diferentes; dimensões diferentes; limites diferentes e principalmente registro diferentes, ou seja, não há elemento algum a não ser a elucubração da Fazenda Pública.

Por fim, alega a ocorrência de
erro in procedendo,
pois estaria provado nos autos originários que a área desapropriada é distinta da área da agravante, requerendo ao final, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e seus atos em desfavor da agravante e, no mérito, a reforma da decisão com a consequente manutenção da agravante em sua área.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apenas quanto a empresa NUTRIFORTE, de forma a garantir sua permanência no imóvel até que outra decisão seja proferida pelo juízo originário.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Num 2429161 – Pág 1)

O Ministério Público de Segundo Grau apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. (Num. 2572418)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto aos atos praticados pelo oficial de justiça, considerando que o teor da decisão agravada acabou sendo ampliado no momento do cumprimento, pois a ordem de reintegração não se referia a empresa agravante, que não é parte no processo principal.

Em análise a decisão agravada, percebe-se o total domínio e atenção pelo juízo
a quo
quanto a situação dos processos, tanto no que tange a ação de desapropriação, quanto as ações de reintegração de posse movidas pelo município e pela empresa ora agravante, consignando em suas decisões toda a situação que envolvem esses processos.

In casu
, na decisão ora agravada o magistrado monocrático bem destacou, o que segue:

“(...)

Vale ressaltar que este juízo possui conhecimento das demais ações possivelmente com o mesmo objeto, que tramitam nesta Comarca, porém
nestes autos se discute a posse do bem entre o Município de São Miguel do Guamá e os supostos invasores, classificadas na inicial como Desconhecidos, não há que se falar aqui quanto a relação entre o Município e a empresa privada.”

Logo, percebe-se que o juízo de primeiro grau delimitou a amplitude dessa Ação de Reintegração aos Desconhecidos, não podendo afetar a empresa ora Agravante, a qual sequer fazia parte da ação principal e que teve sua posse mantida na Ação de Reintegração de posse nº 0007652-09.2018.8.14.0055.

Desta feita, embora não haja claramente equívoco na decisão agravada, a determinação final de intimação dos réus e todos aqueles que se encontrassem na área do imóvel objeto da lide acerca do teor da liminar, acabou por acarretar o cumprimento extensivo pelo oficial de justiça, causando risco de grave prejuízo ao agravante, o que pelo teor da decisão agravada não era a pretensão do juízo.

Na mesma esteira, entendeu o representante do Ministério Público de Segundo Grau, conforme trecho que transcrevo:

“...Depreende-se, assim, que, por equívoco do Sr. Oficial de Justiça, a decisão objurgada foi cumprida em relação à empresa ora agravante, quando, na verdade, era extensiva, apenas, quanto aos invasores, classificados na exordial como Desconhecidos.

Sob tais premissas, num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, entendo estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista há possibilidade do risco de dano irreparável à empresa, ora agravante....”

No que tange as demais alegações do agravante, como a desnecessidade de laudo pericial ou ainda o
erro in procedendo,
entendo que não cabe a discussão neste recurso, considerando que a empresa não é parte no processo principal (Ação de reintegração - Município de São Miguel do Guamá x Desconhecidos), devendo ser objeto de análise na ação própria pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e PROVIMENTO, para delimitar o alcance da decisão agravada apenas aos invasores da área objeto da ação de reintegração de posse,
de forma a garantir a permanência da empresa NUTRIFORTE no imóvel, até que outra decisão seja proferida pelo juízo originário.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021